Tribunal: STF
Processo: MS 37742
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Filgueira Queiroz, em face de ato do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do recurso administrativo nº 0000022-87.2020.2.00.0000, em que apresentou “questões de ordem” dirigidas ao Presidente daquele Conselho, o qual proferiu decisão, recusando-se a apreciar tais questões, sob o fundamento não ser órgão recursal dos membros do CNJ.
    Contudo, o certo é que as “questões de ordem” não são recursos, mas questões incidentais prejudiciais ao julgamento do recurso administrativo a que se referem, apresentadas com fundamento no art. 7º, incs. X e XI, da Lei Federal nº 8.906/94 e no art. 6º, inc. VII, do Regimento Interno do próprio CNJ. 
    Tem-se, assim, que a autoridade, dita coatora deveria ter apreciado e resolvido referidas questões de ordem, pois isso se insere dentre as atribuições inerentes a seu cargo, bem como submetê-las a Plenário, para deliberação.
    Recusando-se a assim proceder, Sua Excelência cometeu ato ilegal e abusivo, em prejuízo do impetrante, a dar ensejo à apresentação do presente mandamus.
    Acrescentou que, em razão disso, tais questões não foram levadas ao conhecimento dos demais Conselheiros do CNJ, não podendo a autoridade coatora garantir, apesar de tê-lo feito, de que “são de conhecimento deles o teor do Relatório Final da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo, bem como o das informações prestadas pelo TJSP”. 
    Em realidade, os demais Conselheiros do CNJ nunca foram informados acerca da existência dos novos documentos de prova juntados após a interposição do recurso administrativo, ou das questões de ordem apresentadas pelo advogado impetrante, providência que caberia exclusivamente ao Eminente Ministro Presidente, nos precisos termos do art. 6º, incs. IV e VII, do RICNJ.
    Postulou, assim, a pronta concessão da ordem, para que seja suspenso o trâmite do referido processo. 
    É o relatório.
    Decido:  
    A presente impetração se volta decisão proferida pelo Ministro Presidente do CNJ, em autos de recurso administrativo, consistente no indeferimento de pleitos de questão de ordem, então apresentados, pelo patrono do impetrante.
    Segundo consta dos autos, referido processo encontrava-se em regular apreciação, pelo Plenário Virtual daquele Conselho, sem que as questões de ordem apresentadas tivessem sido previamente submetidas à apreciação do Plenário, sustentando o impetrante que seria dever do Presidente, assim proceder.
    Sem razão, contudo.
    A norma legal, do regimento Interno, daquele Conselho, por ele citada na fundamentação do pedido, assim dispõe:
    Art. 6º São atribuições do Presidente, que pode delegá-las, conforme a oportunidade ou conveniência, observadas as disposições legais:
    (...) 
    VII - decidir questões de ordem, ou submetê-las ao Plenário, quando entender necessário.
    Constata-se, assim, facilmente, não ser obrigatória a subsunção de qualquer questão de ordem, porventura apresentada, à apreciação do Plenário, o que deflui da expressão “quando entender necessário”, constante da norma.
    No presente caso, Sua Excelência, o Ministro Luiz Fux, Presidente do CNJ, decidiu fundamentadamente o pedido apresentado pelo impetrante, para indeferi-lo, da seguinte forma:
    É dos autos que o Recurso Administrativo em discussão foi pautado para julgamento pelo Plenário do CNJ na 80ª Sessão Virtual que se iniciou no dia 04.02.21. Contudo, o julgamento não se encerrou naquela assentada em virtude do pedido de vista do Conselheiro Rubens Canuto (Certidão Id 4257495). 
    Após o início do aludido julgamento, o Recorrente interpôs duas “questões de ordem” dirigidas inicialmente à Corregedora Nacional de Justiça, as quais relato brevemente. 
    Na Petição id 4249519, de 06.02.21, o Recorrente argui a nulidade do julgamento do recurso administrativo sob a alegação de que a Corregedora Nacional de Justiça teria ocultado, “no julgamento do feito”, “o Relatório Final da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o qual concluiu que a remoção do advogado reclamante da Sala de Estado Maior da Cadeia Pública de Guarani Doeste/SP “foi precedida de ciência e endosso do magistrado expedidor do mandado”’. 
    Já na Petição id 4249717, de 07.02.21, o Recorrente requereu a suspensão do julgamento do recurso administrativo até que o TJSP prestasse as informações solicitadas pela Corregedora, no dia 05.02.21, no bojo do Pedido de Providências 10632-17, no qual ele figura como parte autora e possui a mesma causa de pedir fática deste processo. 
    Inicialmente, é importante destacar que a Presidência não é órgão recursal de qualquer dos membros do Conselho Nacional de Justiça, e nem possui a prerrogativa de se imiscuir na gestão processual de cada relator, o qual possui, nos termos do art. 25 do RICNJ, a prerrogativa de conduzir o andamento processual da melhor forma regimentalmente permitida. 
    Esta função, por excelência, cabe ao Plenário do Conselho, órgão máximo desta Corte Administrativa, conforme se denota facilmente da leitura do art. 115 c/c art. 25, inc. III, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, cabe tão somente ao Plenário do Conselho a função de revisor dos atos dos Conselheiros na gestão dos seus processos. 
    Tanto isto é verdade que o Recurso Administrativo se encontra em julgamento na pauta da 81ª Sessão Virtual do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, que se iniciou no dia 25.02.21 e se findará no próximo dia 05.03.21. Em outras palavras, toda a matéria dos autos foi devolvida ao conhecimento do órgão regimentalmente competente, inclusive as “questões de ordem” apresentadas pelo Recorrente. 
    Ante a tal contexto, é necessário elucidar que todas as questões levantadas pelo Recorrente são de inteiro conhecimento por parte dos Conselheiros, que possuem livre acesso aos autos liberados para julgamento, como é o caso desta Reclamação Disciplinar. Assim, são de conhecimento deles o teor do Relatório Final da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo (id 4180626), bem como o das informações prestadas pelo TJSP (id 4267593). 
    Ante às premissas estabelecidas, nada há a prover. 
    Conforme então ressaltado, todas as questões referentes ao aludido processo serão apreciadas pelo julgamento colegiado, ali mencionado, sendo certo que eventual omissão, quando da finalização desse julgamento, poderá ensejar, oportunamente, a apresentação de recurso de embargos de declaração.
    Correto o posicionamento atacado, a não merecer reparos, sendo certo que sua prolação não representou ilegalidade, tampouco violou direito líquido e certo do impetrante.
    Como se não bastasse, também se mostra pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de que, em hipóteses como a presente, em que a atuação do CNJ está respaldada na legislação pertinente e encontra-se devidamente fundamentada, não deve esta Suprema Corte atuar na condição de instância recursal dos atos praticados pelo CNJ. Nesse sentido:
    1. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em  instância  recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo  Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 2. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 3. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do  CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo dos agravantes. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do  Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 00003645-67.2017.2.00.0000, no qual deu-se “parcial provimento ao recurso administrativo, para excluir as 108 (cento e oito) serventias constantes do Edital 01/06 que também foram incluídas no edital 01/13”. 4. Descabem as alegações de que o  CNJ  violou os princípios da isonomia, da legalidade, e da vinculação ao instrumento convocatório, tampouco houve violação a sua competência constitucional. Deveras, o  Conselho Nacional de Justiça  agiu estritamente dentro de sua competência de controlador da administração do Poder Judiciário (art. 103-B, §4°, CF/88) (MS nº 36.253-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/5/20).
    (...) Inexistência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar em tela ou de exorbitância de seu papel constitucional. Desnecessidade de atuação excepcional desta Corte, que não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes (...) (MS nº 33740-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/17).
    (...) O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir liminarmente a reclamação disciplinar. 
    3. Essa atuação está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). Precedentes (...) (MS nº 37.274-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/10/20). 
    Diga-se, ainda, que também é da jurisprudência desta Suprema Corte, o entendimento de ser incabível a impugnação de decisão interlocutória proferida no CNJ, via mandado de segurança, impetrado no STF. Nesse sentido: 
    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM SEDE DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O mandado de segurança não é instrumento idôneo para impugnar decisão interlocutória proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no curso de Procedimento de Controle Administrativo. 2. In casu, o Impetrante insurge-se em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça que indeferiu pleito formulado em questão de ordem para suspender o julgamento do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0001113-96.2012.2.00.0000 até o julgamento definitivo de mérito do MS nº 31.283/DF e MS nº 31.341/DF por esta Suprema Corte. 3. Mandado de segurança a que se nega seguimento (MS nº 31.425, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14). 
    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente